Tribunal: TJSP
Processo: 1008376-75.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelada – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008376-75.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
2
VOTO No: 24323
APELAÇÃO No 1008376-75.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS 3a VARA
JUIZ: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN
APTE. : SANTANDER SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

DANOS
DE
SEGURADOS
DA
APELANTE,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA descarga elétrica
com suposta oscilação na rede ausência de demonstração do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do
serviço ausência de documentação comprobatória de que os
danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela
concessionária apelada impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese apelante que não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade orçamentos por demais lacônicos a respeito da
causa dos danos sentença mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Santander Seguros S/A contra a ré Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL). Alegou a autora que firmou contratos de seguros na modalidade
Compreensivo Residencial, representados pela apólices nos 1782419/461706,
1490320/539880, 1490320/321415 e 1490320/108688, respectivamente contratados
com Delci Rodrigues da Silva, Ricardo da Silva Souza, Luciana Mazini Bassetto da
Silva, Vânia Bernadete Martinelli e Alessandro Afonso Paiva (fls. 55, 72, 89, 110 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
3
153). Em 16/01/2014, 06/12/2013, 16/05/2014, 15/05/2014 e 27/09/2015, as
unidades consumidoras seguradas sofreram oscilação de tensão, proveniente da rede
de distribuição administrada pela ré, o que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos
que guarneciam os referidos imóveis. Os segurados comunicaram os sinistros.
Contratou peritos técnicos para efetivarem os procedimentos regulatórios. Após
exame pormenorizado dos bens sinistrados e da apuração da causa dos danos, as
referidas empresas elaboraram pareceres técnicos (fls. 61, 75/76, 96, 117, 120/123 e
155/156). A má qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré ocasionou
danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os
impróprios para o uso. A ré não preparou a sua rede de distribuição com dispositivos
de segurança capazes de impedir os distúrbios na tensão fornecida para as unidades
consumidoras lesadas. Indenizou os segurados no valor total de R$ 7.842,69, já
descontada a franquia (fls. 63, 78, 97, 146 e 164). Não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Sub-rogou-se no direito dos segurados contra a responsável pelo
dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada improcedente (fls. 422/425). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 427/472). Alegou que o
nexo de causalidade foi comprovado por meio dos relatórios dos sinistros dos quais
constaram que as avarias causadas nos bens assegurados provieram da rede de
energia elétrica da apelada. Os laudos técnicos eram hábeis a identificar a causa dos
danos nos bens sinistrados. A má prestação do serviço da apelada acarretou os danos
nos equipamentos dos segurados. A apelada não trouxe aos autos contraprova que
afastasse sua responsabilidade objetiva, mesmo sendo notificada extrajudicialmente
(fls. 65, 80, 98, 148 e 166). Não se aplicava ao caso a Resolução no 414/2010 da
Aneel. Eventual ausência de requerimento administativo não obstava o exercicio do
direito de ação. A manutenção dos bens para eventual perícia configurava,
claramente, a imposição de prova diabólica. Os laudos técnicos não foram
produzidos unilateralmente, mas sim por empresas técnicas especializadas no
diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão na rede elétrica de energia. A
perícia técnica era inviável e desnecessária. Os laudos técnicos juntados aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
4
comprovaram que as avarias causadas nos bens dos seus segurados provieram do
sistema de energia que era de responsabilidade da apelada. Não havia que se falar em
caráter genérico ou unilateral dos laudos. Nos termos da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel e no Módulo 9 do Prodist, a simples confirmação pelo laudo de
oficina que os danos tinham origem elétrica, por si só, gerava obrigação de ressarcir
pela concessionária. Os laudos técnicos não foram produzidos unilateralmente, mas
sim por empresas idôneas e que não possuiam quaisquer vínculos com a apelante.
Não se tratava de excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força
maior. A responsabilidade da apelada era objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal. Pacificado o entendimento na jurisprudência de que chuvas
fortes ou temporais e a ocorrência de raios são eventos previsíveis que não têm o
condão de afastar o nexo de causalidade. Somente seria possível invocar a excludente
de responsabilidade se a apelada tivesse adotado mecanismos de segurança hábeis a
evitar acidentes de picos de tensão provocados por raios. Não havia que se falar em
problemas nas instalações internas dos segurados. Aplicava-se ao caso o CDC,
notadamente a inversão do ônus da prova. Subrogou-se no direito do segurado contra
a responsável pelo dano. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim
de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 502/529), a apelada alegou, em
preliminar, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva por ausência de nexo de
causalidade. No mais, pediu que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231, inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 473/474). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
Não colhem as objeções ditas preliminares da apelada, de falta
de interesse processual da apelante por ausência de pedido administrativo e de
ilegitimidade passiva.
Patente o interesse de agir, por pretender a apelante seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
5
reembolsar-se dos valores pagos aos seus segurados, por conta dos danos nos
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de suposta falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica prestado pela apelada.
A apelada alegou que não foi comunicada do evento e que
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
A legitimidade passiva da apelada é patente. Se existe nexo ou
não entre a atividade por ela desenvolvida e os danos sofridos pelo segurado da
apelante, isso não tem qualquer relação com ser a apelada parte legitima ou não para
figurar no polo passivo da lide.
No mais, o ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a
questão: “(...) No mérito, a ação é improcedente. É certo que a lide é regida pelo
CDC, e que a responsabilidade da Companhia Paulista de Força e Luz é objetiva.
Entretanto, a meu sentir, não há de se falar em inversão do ônus da prova. A
inversão do ônus da prova não é automática. O CDC deve ser aplicado com critério.
E, no caso, a seguradora, ora demandante, não pode ser considerada
hipossuficiente, sob o aspecto da produção de provas, por obviedade. Assim, a
requerente deveria ter provado que os aparelhos foram danificados por “incorreta
manutenção da rede elétrica”, “sobrecarga elétrica”, “erro na manutenção”,
“oscilação brusca”, “queda de energia”, eis que alegou na inicial a “distúrbios
elétricos”. Todavia, isso não veio aos autos, sequer minimamente. Nem se alegue
que os documentos que instruíram a pela inaugural mostraram-se suficientes neste
sentido. Eles são unilaterais e não têm o condão de vincular a “CPFL”. O aviso e a
regulação do sinistro são plenamente válidos, mas para o fim específico a que se
propuseram. Ao contrário, para a presente discussão, eles não têm a força
necessária para comprovar os fatos alegados na inicial e a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
6
requerida. Os parâmetros aqui são outros e específicos. Assim, reputo os
documentos, que instruíram a inicial, inservíveis para o fim almejado, de tal sorte
que a parte autora, com o perdão da repetição, não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Os danos restaram comprovados. Disso não há dúvidas. O nexo causal
não. Isso restou claro nos autos. Não foi esclarecida qual a causa ou a origem dos
danos. Descarga elétrica? Raio? Curto circuito interno? Falta de manutenção
preventiva? Será que a rede interna estava a contento ou sobrecarregada,
considerando-se os equipamentos presentes nas residências dos segurados? Etc. A
meu ver isso poderia ser perfeitamente demonstrado, caso os equipamentos fossem
preservados e pudessem agora ser objetos de perícia especifica para este fim. A
parte interessada poderia, ainda, valer-se de uma cautelar de produção antecipada
de provas, por meio da qual seria possível extrair a verdade dos fatos, ou seja, a real
causa para os danos discutidos,dentre outros modos de produção de prova. Em
resumo: no presente caso o ônus da prova era da seguradora, e dele ela não se
desincumbiu a contento. Realmente, nos moldes dos argumentos apresentados pela
requerida, restou ausente o nexo causal, o que exclui a responsabilidade. Com o
perdão da repetição, os parâmetros “aqui” são específicos e não foram
suficientemente comprovados, com a segurança necessária para atestar a
responsabilidade civil da requerida. Nem se alegue que em sede de especificação de
provas o cenário atual poderia sofrer alteração favorável à parte autora. É que,
conforme se asseverou, os equipamentos não foram preservados. Assim, a perícia se
mostraria inócua. Igualmente, eventual prova testemunhal,por si só, seria
insuficiente para alterar o cenário presente nos autos” (fls. 423/425).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
7
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
A apelante, em virtude de contratos de seguros na modalidade
compreensivo residencial, pagou indenização no valor de R$ 7.842,69, para conserto
de bens eletroeletrônicos que guarneciam as unidades consumidoras dos seus
segurados, danificados por motivo de “oscilação de energia”, “descarga atmosférica”,
“descarga elétrica” e “tensão de energia”, nos termos dos laudos técnicos de fls. 61,
75, 96, 120. Este o valor buscado em face da apelada, por conta da propalada
responsabilidade dela pelo evento.
Os pagamentos das indenizações pelos sinistros ficaram
devidamente comprovados por meio dos comprovantes de pagamentos TEDs aos
segurados (fls. 63, 78, 97, 146 e 164). Os documentos apresentados demonstram os
depósitos dos valores apurados, descontadas as franquias, na conta corrente dos
segurados. Em sendo assim, teria a apelante o direito de receber em regresso, do
causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em prol dos segurados, nos
termos da Súmula no 188 do STF. Para tanto, haveria necessidade de demonstração
do nexo causal os danos nos equipamentos teriam advindos da rede de distribuição
da apelada.
O nexo não se patenteou nos autos.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
8
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, como adiantado acima, em nenhum momento restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da
apelante e a prestação do serviço desenvolvida pela apelada
Cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos termos do artigo 373, I
do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados da apelante não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelante
descarta o relatório unilateral da apelada, de que não houve variação da corrente à
época do evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelada estaria obstada
de fazer ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
9
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelada produzir tal prova promover o exame dos equipamentos , uma vez que a
apelante admitiu, na réplica, não estava na posse dos aparelhos danificados. Disse
ainda que desconhecia o paradeiro deles (fls. 311).
Assim, não foi oportunizada à apelada a vistoria dos
equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelante poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante
certamente poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardarem as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
10
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção
da prova.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, a apelante juntou nos autos apenas laudo de
vistoria do sinistro da segurada Vania. A pessoa responsável pela elaboração do
trabalho se limitou a dizer que “evento tecnicamente caracterizado como DANOS
ELÉTRICOS” (sic fls. 126).
Como se vê, o próprio regulador contratado pela apelante,
limitou-se a referir que os danos tiveram origem em “Danos Elétricos”, sem
identificar o que os teriam causado.
O relato sobre as hipotéticas visitas às empresas de assistência
técnica não constou do trabalho pela leitura do laudo não dá para saber se houve
mesmo visita ou não.
A apelada juntou cópias dos orçamentos realizados por
empresas de assistência técnica (fls. 61, 75/76, 96, 117, 120/123 e 155/156). Dos
orçamentos, há as descrição dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços.
De forma lacônica e sem quaisquer explicações, constaram dos orçamentos que a
queima dos aparelhos ocorreu “oscilação de energia” (fls. 61), “descarga
atmosférica” (fls. 75), “descarga elétrica” (fls. 96), “tensão de energia” (fls. 117 e
120), “descarga de corrente indevida” (fls. 121/123) e “alteração de energia ou
raio” (fls. 156).
Da análise do trabalho de regulação e dos laudos
técnicos/orçamentos apresentados demasiadamente sucintos , não se conclui que
os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelante.
A apelante alegou que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-75.2018.8.26.0438 - Voto 24323
11
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelada, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido no
caso dos autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos
danificados não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelada demonstrar
que os danos não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso,
não era caso de acolhimento da pretensão regressiva.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
da apelante na sentença, para 15% da base de cálculo adotada pelo i. magistrado “a
quo”. Trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase
recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator